Tribunal: TJPA
Processo: 0808002-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808002-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS GABRIEL TELES AMARAL

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808002-85.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA, OAB/PA 16.961

PACIENTE: CARLOS GABRIEL TELES AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO UM POR AFINIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de CARLOS GABRIEL TELES AMARAL, preso preventivamente pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121 c/c 14, II, do Código Penal), em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem financeiramente. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais; e, (IV) ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem do ora paciente financeiramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime.
In casu,
a vítima relatou que mesmo após conseguir refugiar-se em um bueiro, o acusado permaneceu dando suporte ao atirador, circulando nos arredores, na tentativa de localizar a vítima.

5.

A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

7.
Não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

2. As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

6.

Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

7.

Ausência de comprovação nos autos, de ser o paciente o único provedor dos filhos menores de idade, sendo um por afinidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 27 de maio de 2025, com término no dia 29 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 27 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS GABRIEL TELES AMARAL,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803258-60.2025.8.14.0028, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples.

Narra o impetrante (fls. 04/10, ID nº 26328239), em suma com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema e substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão do paciente ser responsável por crianças menores de 12 anos de idade.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
às fls. 32/33, ID nº 26377083, ocasião em que solicitei informações pela autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

42/43, ID nº 26430211), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Narra a denúncia que, no dia 22/02/2025, no período da madrugada, em frente uma residência localizada na Rua Rio Preto, quadra 64, Vale do Itacaiunas, nesta cidade, com patente
animus necandi
Carlos Gabriel Teles Amaral, Emanuel Nardo Acacio Brito e Leonardo Acacio Ferreira tentaram ceifar a vida de Elias Ferreira Melo, mediante disparos de arma de fogo.

No dia dos fatos, a vítima estava sentada em frente uma residência e em certo momento uma motocicleta com dois algozes se aproximaram, posteriormente, identificados como os denunciados Carlos e Emanuel, oportunidade que conversaram com a vítima e logo em seguida, Emanuel, que estava na garupa, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção a vítima. No entanto, no primeiro momento a arma falhou, realizando um disparo novamente quando a vítima já havia conseguido correr, de modo que não foi atingida. A dinâmica foi registrada por câmeras de segurança.

- O Ministério Público ofereceu denúncia, sendo esta recebida em 12/03/2025.

- O acusado foi citado pessoalmente e apresentou resposta escrita.

- Houve designação de audiência de instrução para o dia
25/06/2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 45/52, ID nº 26686113), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e, por fim, a prisão domiciliar, pelo fato do paciente possuir filhos menores que dependem de seu sustento.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis,
datada de 25/03/2025:

“(...) Já o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Carlos Gabriel Teles Amaral, formulado por advogado particular, argumentou que apenas deu carona a um colega sem saber que este portava arma de fogo ou tinha a intenção de cometer o crime, momento em que Emanuel iniciou uma discussão com Elias e, subitamente sacou uma arma e disparou contra Elias, que conseguiu fugir e se esquivar dos tiros. Aduz ainda que é esposo, pai e provedor de família, com residência fixa e meios lícitos de sobrevivência.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

Vindo-me os autos conclusos, verifico que os acusados não fazem jus à revogação da prisão preventiva preteritamente decretada.

Dá análise dos autos verifico que os indiciados são acusados da prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no artigo 121, caput, na forma do art. 14, inc. II, todos do CPB, tendo em vista terem tentado matar Elias Ferreira Melo, apenas não logrando êxito por motivos alheios à sua vontade, face a arma ter falhado.

Consta dos autos que no dia 22.02.2025, no período da madrugada, em frente uma residência localizada na Rua Rio Preto, quadra 64, Vale do Itacaiunas, nesta cidade, Leonardo Acácio Ferreira e Carlos Gabriel Teles Amaral, concorreram para a tentativa de homicídio perpetrada em face de Elias Ferreira Melo, juntamente com Emanuel Acácio Brito.

[...]

A alegação da defesa do réu Carlos Gabriel Teles Amaral, também não se sustenta, eis que os pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema ainda estão presentes diante do depoimento da vítima ao relatar que mesmo após conseguir refugiar-se em um bueiro, o denunciado permaneceu dando suporte ao atirador, circulando nos arredores, na tentativa de localizar a vítima.

As alegações das defesas dos réus não se sustentam uma vez que as médias das câmeras de segurança (com áudios) revelam o contrário, comprovam a participação ativa de Leonardo no crime. Além disso, demonstram ainda o comportamento de Carlos Gabriel, que permaneceu dando suporte ao atirador após a fuga da vítima, demonstra seu envolvimento na ação criminosa.

O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prova suficiente da existência do crime e indícios de suas autorias, os quais repousam nas pessoas dos acusados, haja vista as mídias das câmeras de segurança (com áudios) comprovam a participação ativa de Leonardo no crime, e demonstram o comportamento Carlos Gabriel.

Ademais, o periculum libertatis resta, também, presente, nos termos já argumentados, haja vista que em liberdade os acusados, eventualmente, podem furtar-se da aplicação da lei penal. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de tentativa de homicídio simples -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator Des. Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO UM POR AFINIDADE DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de dois filhos menores de idade, sendo um por afinidade, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

Em abril de 2017, o Ministro Neli Cordeiro do Supremo Tribunal de Justiça, reforçou a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

In casu,
não há qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro de seu filho menor de idade, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as suas limitações.

Asim, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores, sendo um por afinidade.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 29/05/2025